Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701323-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILHIAM ANTONIO DE MELO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento (e agravo interno) interposto por Wilhiam Antônio de Melo contra decisão de id. 231184457 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a suspensão da restrição que determinou “[...] a suspensão do direito de dirigir do Autor (que ocorrerá dia 12/04/2025), ‘Notificação de Aplicação de Penalidade’ (Doc. 28), referente ao Processo no 113-008369/2014”. Requereu a antecipação da tutela recursal, a fim de obstar a restrição no Registro Nacional de Condutores Habilitados – RENACH de suspensão do direito de dirigir do agravante (que ocorreria no dia 12/04/2025), “Notificação de Aplicação de Penalidade” (Doc. 3), referente ao Processo no 113-008369/2014, devendo ser notificado o Núcleo de Penalidades - NUPEN do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF. Em breves linhas, é o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. Compulsando os autos, verifico que já há pronunciamento definitivo nos autos originais (ID 238324854), tendo em vista que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais no PJe no 0703168-69.2025.8.07.0018. Desse modo, resta prejudicado o recurso interposto ante a perda do objeto, nada mais havendo a ser apreciado neste agravo, fato que implica o desaparecimento superveniente do interesse, conforme inteligência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno, por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do objeto. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora